Tribunal: TJBA
Processo: 8014736-20.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8014736-20.2023.8.05.0274

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s): LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES

APELADO: CONCORD DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s):PEDRO EDUARDO PINHEIRO SILVA, BRUNO MEIRA MONTEIRO

ACORDÃO

E
menta
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação interposta pelo Réu contra sentença que julgou procedente o pedido autoral de declaração de inexistência de relação jurídica e de condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. O Apelante alega, em síntese, a legitimidade da inscrição do nome da Apelada nos cadastros de inadimplentes, em decorrência de suposto contrato de compra de máquina de cartão. A sentença considerou não comprovada a relação jurídica entre as partes.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve relação jurídica entre as partes que justifique a inscrição do nome da Apelada nos cadastros de inadimplentes e, caso não comprovada, se há responsabilidade do Apelante pela reparação de danos morais.

III. Razões de decidir

3.

Preliminarmente, rejeita-se a alegação de descabimento da gratuidade de justiça, pois tal benefício não foi requerido pela parte Apelada.

4. No mérito, o Apelante não logrou êxito em comprovar a existência da relação jurídica alegada. O ônus da prova incumbia ao Réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não foi cumprido. Os documentos apresentados não são suficientes para demonstrar a contratação

5. Configura-se, assim, falha na prestação de serviços, sendo aplicável o art. 14 do CDC, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação de serviços.

6. O dano moral, neste caso, é presumido (
in re ipsa)
, decorrendo da inscrição indevida do nome da Apelada nos cadastros de inadimplentes, afetando sua credibilidade no mercado.

7. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado na sentença, mostra-se adequado e proporcional, atendendo à função reparatória e pedagógica da condenação.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por falha na prestação de serviços, independentemente de culpa (art. 14, CDC). 2. O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes é presumido (
in re ipsa
).”

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, Apelação nº 0000182-94.2014.8.05.0158, Relator(a): IVANILTON SANTOS DA SILVA. Publicado em: 02.04.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8014736-20.2023.8.05.0274, sendo Apelante Banco Safra S/A e Apelada a Concord Distribuidora de Alimentos Ltda., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e
negar provimento
ao
recurso.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator